Tribunal: STF
Processo: HC 232818
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Reiteração de pedido. Inadequação da via processual. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



    2. O impetrante sustenta, preliminarmente, a prevenção do Ministro Cristiano Zanin, Relator das Rcls 58.666 e 59.319. Na sequência, apresenta os seguintes pedidos:



    “Em Sede Liminar: 



    a) A expedição de salvo conduto; oficiando-se a OAB(SP);



    b) A concessão liminar da ordem; tramitação de 18 meses no STJ; expiramento do cômputo de prazo de hum ano do artigo 37 da Lei 8.906; 



    No Mérito: 



    a) Ratificação das Liminares em eventual julgamento colegiado; 



    b) A concessão do ordem devido as atipicidades constitucionais; 



    c) A concessão da ordem; alternativamente; artigo 324 do CPC; prescrição intercorrente de pena administrativa; artigo 107 do CP; autorizado pelo artigo 68 da Lei 8.906.”



    3. Por meio da Petição n. 105562/2023, a defesa requereu “a imediata remessa ao Ministro Cristiano Zanin; e a determinação das medidas do artigo 195 do CPC; para apuração dos interessados e vista, artigo 74 do CPP, ao parquet federal”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. De início, no tocante ao questionamento sobre a distribuição, registro que o art. 69, § 1º, do RI/STF determina que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. No caso, o Ministro André Mendonça negou seguimento à Rcl 58.666, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, sem analisar o mérito da pretensão nela deduzida. Ademais, a certidão produzida pela Secretaria Judiciária (edoc. 5) informa que a prevenção deste relator foi justificada em consideração aos seguintes feitos relacionados a esta impetração: HC 232.814, HC 224.217, HC 225.299, HC 225.495, HC 225.704, HC 226.837 e Rcl 59.538. Não há motivo, portanto, para questionar a distribuição para esta relatoria. 



    7. Por outro lado, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator e de outras peças que permitam a exata compreensão da controvérsia. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    8. A presente hipótese atrai a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC 133.753-AgR/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 22 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator